Tribunal: TJMT
Processo: 1002386-10.2017.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DO PREPARO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INTIMAÇÃO PARA RECOLHER O PREPARO NÃO CUMPRIDA. RECURSO INOMINADO DESERTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Se a parte recorrente não demonstra por meio de documentos hábeis a sua incapacidade financeira para providenciar o recolhimento do preparo recursal, mantém-se a decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita e determinou o recolhimento do preparo.
2. Assim, não comprovado o recolhimento do preparo, no prazo estabelecido, imperioso se faz o não conhecimento do recurso inominado, frente à sua deserção.
3. Agravo interno não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002386-10.2017.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES,

DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDER ALESSANDRO FIGUEREDO ANDRADE - CPF: 651.977.801-00 (RECORRENTE), ADAIANE TONHA GALVAO - CPF: 692.562.091-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2022